Tribunal: TJMT
Processo: 0001292-92.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001292-92.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO - CPF: 364.628.021-20 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DECORRENTE DE ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS UTILIZADOS COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal que, nos autos do Recurso de Apelação n.º 0001292-92.2017.8.11.0082, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para,
de ofício
, adequar a fixação dos honorários advocatícios ao regime escalonado previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, em razão de alegada incompatibilidade entre a fundamentação adotada e o dispositivo que consignou o parcial provimento do recurso de apelação, bem como se seria cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses expressamente delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

4. A contradição apta a autorizar a oposição de embargos de declaração deve revelar-se
de forma clara e inequívoca no interior do próprio julgado
, caracterizando-se pela
incompatibilidade lógica entre os fundamentos expostos na motivação e a conclusão estabelecida no dispositivo da decisão
.

5. No caso em exame, não se verifica contradição no acórdão embargado, porquanto o parcial provimento do recurso de apelação decorreu da adequação, realizada de ofício pelo órgão colegiado, da verba honorária ao regime de escalonamento legal previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, circunstância que ensejou a reforma parcial da sentença nesse ponto.

6.

Inexistindo desprovimento integral do recurso de apelação, não se mostra cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. Não se caracteriza contradição interna no acórdão quando o parcial provimento do recurso decorre de adequação realizada de ofício pelo órgão colegiado, limitada à observância dos parâmetros legais para fixação dos honorários advocatícios, especialmente do regime escalonado previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022; 85, §§3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.850.512/SP, Tema 1076.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste egrégio Tribunal, que, nos autos do Recurso de Apelação n.º 0001292-92.2017.8.11.0082, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, cujo julgado apresenta a seguinte ementa (ID. 297037356):

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. PEDIDO POSTERIOR DE SUSPENSÃO DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Nulidade de Atos Administrativos c/c Pedido de Tutela de Urgência para a Suspensão do Processo Administrativo, que reconheceu a nulidade dos atos praticados após a homologação do auto de infração ambiental, em razão da ausência de intimação válida da parte autuada, determinando, em consequência, a reabertura do prazo para a interposição de recurso administrativo e a manutenção da suspensão da exigibilidade da multa aplicada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação circunscreve-se à verificação da regularidade da intimação do administrado acerca da decisão administrativa que homologou o auto de infração, bem como à análise dos efeitos jurídicos decorrentes da ausência de ciência inequívoca, notadamente quanto à validade dos atos subsequentes e à fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A inobservância da intimação regular do administrado quanto à decisão que homologou o auto de infração vulnera as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tornando inviável a participação eficaz do interessado no procedimento sancionador e acarretando a nulidade dos atos administrativos praticados posteriormente.

4. A simples apresentação de requerimento de adesão a programa de regularização ambiental, acompanhado de pedido de suspensão da exigibilidade da multa, não traduz ciência inequívoca da decisão sancionatória, tampouco se presta a suprir a ausência de intimação regular ou a substituir o recurso administrativo previsto na legislação de regência.

5. A fixação dos honorários advocatícios nas demandas que envolvem a Fazenda Pública deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inviável a adoção do critério da equidade quando o valor se mostra elevado, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.076.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É nulo o ato administrativo que homologa sanção ambiental sem a regular intimação do administrado para a interposição de recurso administrativo, por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, em consequência, a invalidação dos atos subsequentes praticados no procedimento sancionador. 2. A fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve observar, de forma vinculante, o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo juridicamente inadmissível a apreciação equitativa fora das hipóteses expressamente autorizadas pela legislação processual”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei 6.938/81; Decreto Estadual/MT 1.986/2013 e 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1449889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 21.08.2014; STJ, REsp 1850512/SP, Tema 1076.
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão estaria maculado por contradição interna, sob o argumento de que, embora a fundamentação tenha conduzido ao desprovimento do recurso interposto pelo ente estadual, a parte dispositiva consignou o parcial provimento da apelação.

Diante disso,
requer a revisão do julgado
, para que,
à luz dos próprios fundamentos adotados no acórdão
, seja
consignado o integral desprovimento do recurso de apelação
, com a consequente
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Na sequência,
foram apresentadas contrarrazões (ID. 336329355)
, por meio das quais
a parte apelada pugna pelo não provimento dos embargos de declaração
, com a
manutenção integral da decisão colegiada impugnada
.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste egrégio Tribunal, que, nos autos do Recurso de Apelação n.º 0001292-92.2017.8.11.0082, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, conforme consignado no ID. 297037356.

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio,

destinado à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil, dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes natureza eminentemente integrativa, destinada a sanar vícios formais do pronunciamento judicial que comprometam sua integridade, coerência ou clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

De igual modo, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê, expressamente, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos contra seus acórdãos, bem como disciplina o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Diante disso, verificado o atendimento aos pressupostos legais de admissibilidade, mostra-se plenamente adequado o conhecimento
dos presentes embargos de declaração
, para que se
proceda à análise do vício apontado
, com o objetivo de
preservar a coerência lógica
, a
clareza
e a
completude da prestação jurisdicional
, em consonância com os
princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional
.

Ressalta-se que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal. À vista disso,
passa-se ao exame da existência, ou não, da contradição apontada.

Nesse contexto, importa consignar que apenas a contradição interna — caracterizada pela incongruência entre os fundamentos adotados e a parte dispositiva do julgado — configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração. Portanto, não se admite sua utilização como instrumento de rediscussão, tampouco para impugnar posicionamento judicial com o qual a parte não concorda, ainda que em confronto com entendimento jurisprudencial diverso.

Em outras palavras, a caracterização da contradição no decisum exige a identificação de proposições logicamente inconciliáveis constantes no interior da própria decisão, de modo a comprometer a coerência entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas e a conclusão nela alcançada.
A esse respeito, ensina Fredie Souza Didier Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil
(7ª edição - Salvador. Ed. JusPodivm, 2009, pág. 1830) pontua:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Entretanto,
as alegações deduzidas pela parte embargante não evidenciam a existência de contradição no julgado
, uma vez que
o acórdão impugnado apresenta plena e inequívoca coerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada pelo órgão colegiado
, inexistindo
qualquer incongruência interna apta a caracterizar o vício previsto no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Com efeito, conforme se extrai do acórdão embargado, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi parcialmente provido, porquanto, embora tenha sido rejeitado o pleito de fixação dos honorários advocatícios por equidade, o Colegiado, de ofício, promoveu a retificação da verba honorária, a fim de adequá-la ao regime de escalonamento legal previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil,
com a consequente reforma parcial da sentença nesse ponto específico
.

Desse modo,
o provimento parcial do recurso decorreu exclusivamente da adequação da verba honorária realizada de ofício pelo Colegiado
, não do acolhimento do pedido recursal formulado pela parte apelante.
Portanto, não se identifica qualquer incongruência entre a fundamentação adotada e o dispositivo do acórdão
, haja vista que a modificação promovida se limitou à observância dos parâmetros legais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em consequência, não se configura o vício apontado pela parte embargante, tampouco há fundamento para a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, providência que pressupõe o desprovimento integral do recurso. Nesse contexto, a controvérsia foi examinada de forma suficiente e com fundamentação adequada pelo órgão colegiado, não se evidenciando omissão, contradição ou obscuridade no julgado capazes de justificar a oposição dos presentes embargos de declaração.

Assim, verifica-se que a pretensão deduzida pela parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, consigno que a eventual oposição de resistência injustificada ao regular andamento do processo, bem como a interposição de recurso com nítido caráter protelatório, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na legislação processual vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026